Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0702103-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RESTAURANTE CASA NOVA LTDA - ME DESPACHO Embora esteja marcado pedido de liminar ou antecipação de tutela não houve requerimento no agravo de instrumento. Assim, intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de fevereiro de 2022